Tribunal: TJDFT
Processo: 0713792-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. HERDEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. LIMITE DO CAPITAL SEGURADO ABATIDO DO DÉBITO.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435 e parágrafo único do CPC/2015.
3. Os juros moratórios têm a finalidade de indenizar o credor pela mora do devedor e, por configurarem obrigação positiva, líquida e com termo certo, sua aplicação é automática (Código Civil, arts. 397, 406 e 407).
4. Rejeita-se a arguição de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC.
5. Não há erro material quando a sentença se referir aos réus como “a parte ré”, expressão que aborda todos que estão no polo passivo da demanda.
6. A compensação só poderá ser realizada entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do Código Civil).
7. Não foi comprovado o cancelamento do seguro prestamista, devendo o limite do capital segurado ser descontado do débito cobrado.
8. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
9. Apelações conhecidas e não providas.